Tribunal: TJDFT
Processo: 0754460-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de alimentos provisórios formulado em réplica. Indeferimento. Ausência de exame pelo juízo de origem. Impossibilidade de análise direta pelo tribunal. Aferição, no julgamento do recurso, dos elementos de prova existentes ao tempo da prolação da decisão impugnada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de alimentos provisórios formulado em réplica nos autos de ação revisional de alimentos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) decidir se o tribunal pode, no julgamento do agravo de instrumento, ingressar no exame de provas produzidas após a prolação da decisão interlocutória impugnada, sem que, sobre elas, tenha ocorrido manifestação judicial nos autos de origem; e (ii) averiguar se, quando proferida a referida decisão, encontravam-se preenchidos os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência indeferida.
III. Razões de decidir
3. A apreciação de questão não examinada pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância.
4. Se, no momento da análise do pedido de concessão de tutela de urgência, não se encontravam demonstrados o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a probabilidade de êxito do pedido de majoração de alimentos e de quebra do sigilo fiscal do agravado, há que ser mantida hígida a decisão de seu indeferimento.
5. O processo de origem encontra-se em fase avançada, o que reforça a necessidade de que eventual renovação do pedido seja dirigida ao juízo natural da causa.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0741604-54.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, J. 22/01/2026.